Tribunal: TJPA
Processo: 0866175-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866175-43.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. ART. 321 E ART. 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de cumprimento de sentença, ao fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e inércia da parte autora após intimação para emenda. O agravante sustenta que os documentos já constavam do processo originário e que a extinção decorreu de erro da secretaria, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial, diante da alegação de que a ausência de documentos essenciais decorreu de erro da serventia judicial e não de inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz determina a emenda da petição inicial quando ausentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e o não atendimento da diligência no prazo legal autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A parte autora permanece inerte após regular intimação para suprir a ausência de documentos essenciais, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

O dever de instruir adequadamente a petição inicial incumbe à parte que ajuíza a demanda, não se presumindo falha da secretaria judicial, cuja ocorrência exige comprovação cabal, inexistente nos autos.

A alegação de que os documentos estariam juntados em processo diverso não afasta a necessidade de correta instrução do feito em que se postula o cumprimento de sentença, nem elide a inércia certificada.

A juntada posterior de documentos em sede recursal não supre a omissão verificada no momento oportuno, pois o procedimento previsto no CPC estabelece etapas e prazos próprios cujo descumprimento enseja o indeferimento da inicial.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade por ausência de fundamentação, desde que haja enfrentamento das teses suscitadas, conforme entendimento do STJ (Tema 339/STF).

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na apelação, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não atendimento à intimação para emenda da petição inicial, destinada a suprir a ausência de documentos essenciais, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

A alegação de erro da serventia judicial não se presume e deve ser comprovada pela parte que a invoca.

A mera reiteração de argumentos já apreciados não impõe a reforma de decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VII; 81; 321 e parágrafo único; 485, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023 (Tema 339/STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866175-43.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MARIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31302633)

interposto por
MARIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30573045 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que o requerente não apresentou a documentação indispensável ao ajuizamento do feito, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que os documentos essenciais já se encontravam juntados anteriormente e que a extinção do feito decorreu de erro administrativo no processamento do feito, pugnando pela reforma da decisão monocrática e pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33786047).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que o requerente não apresentou a documentação indispensável ao ajuizamento do feito, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30573045):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A sentença recorrida encontra-se em estrita conformidade com os ditames do Código de Processo Civil. Intimada a parte autora para emendar a petição inicial e suprir a ausência de documentos essenciais, esta permaneceu inerte, conduzindo o juízo ao legítimo indeferimento da peça inaugural.

A alegação de que a falha foi ocasionada por erro da secretaria judicial carece de qualquer comprovação nos autos. O dever de diligência na prática dos atos processuais, notadamente a adequada instrução da peça inaugural, compete à parte que ajuíza a ação, não podendo ser atribuída exclusivamente à serventia, salvo demonstração cabal de falha interna, o que não se observa neste caso.

Ainda que o art. 331 do CPC preveja a possibilidade de retratação, esta depende de demonstração clara de que o erro partiu do juízo ou da serventia, o que não ocorreu. A ausência de diligência da parte, mesmo após regular intimação, configura desinteresse processual e justifica a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

O Código de Processo Civil dispõe expressamente:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Inexistem elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Isso ocorreu porque a parte autora, mesmo intimada para corrigir a inicial (art. 321 do CPC), permaneceu inerte.

O agravante afirma que a falta de documentos essenciais decorreu de erro da secretaria, alegando que tais documentos já estavam no processo originário e que a falha administrativa não poderia ser atribuída a ele. Contudo, não há prova dessa alegação. O juízo de primeiro grau registrou a ausência dos documentos e determinou a intimação para suprir a irregularidade. Como não houve manifestação no prazo, foi certificada a inércia, legitimando o indeferimento da inicial.

Cabe à parte autora instruir corretamente a demanda. Eventual falha da serventia não se presume, devendo ser demonstrada de forma clara, o que não ocorreu. A simples afirmação de que os documentos estavam em outro processo não afasta a regularidade da intimação nem a inércia constatada.

Além disso, a juntada posterior de documentos em fase recursal não supre a omissão no momento adequado. O CPC estabelece prazos e etapas precisas, e o descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da inicial.

A decisão monocrática analisou os argumentos da apelação e concluiu pela ausência de fundamento para modificar a sentença. O agravo interno apenas repete a tese já examinada, sem trazer elementos novos.

Assim, não há erro na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30573045, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026